Tribunal: TJDFT
Processo: 0701136-19.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701136-19.2024.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALISSON MARQUES DA SILVA APELADO: LEONARDO ALVARENGA GONCALVES D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por Alisson Marques da Silva em face da r. sentença (ID 66845995) que, nos autos da Ação de Embargos à Execução movida em desfavor de Leonardo Alvarenga Gonçalves, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Em consulta aos autos, verifica-se que, em ID 66845997, consta certidão de trânsito em julgado da referida sentença em 14/11/2024, tendo sido interposto recurso pela parte Recorrente em 25/11/2024. Diante desses fatos e atento à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos arts. 7o e 10 do CPC/15, à parte Apelante para demonstrar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator